Tribunal: STF
Processo: RE 77328
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-06
Data de publicação: 1975-03-06

Ementa:
I.C.M. - “Fumo em folha para exportação. Imunidade (CF, art. 23, § 7º). Não violou a C.F., artigo 23, § 7º, mas a aplicou com inteligência perfeitamente razoável à luz de sua letra e finalidade, o Acórdão que reconheceu a imunidade do fumo em folha destalado, fermentado, esterilizado e acondicionado, em relação ao ICM, como produto industrializado destinado à exportação”. Recurso extraordinário não conhecido.